Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710466-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CERRADO PESCADOS LTDA, CECILIA PEREIRA RODRIGUES DE CASTRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 226249687 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Cerrado Pescados Ltda. e Cecília Pereira Rodrigues de Castro, processo n. 0703342-48.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício às companhias aéreas, a fim de verificar se existem milhas vinculadas ao nome da devedora, por entender que referida informação pode ser obtida sem a intervenção do Poder Judiciário. Em razões recursais (Id 69954998), o agravante, após traçar breve síntese do histórico processual, defende a utilidade da medida para satisfação do crédito exequendo. Afirma que as informações buscadas, ao contrário do indicado na decisão agravada, não podem ser facilmente obtidas pelo particular, sendo necessário o concurso do Poder Judiciário em razão do sigilo que as acoberta. Reputa presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: Por todo o exposto, pede e espera o Agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento, concedendo-lhe desde logo a antecipação recursal para cassar a r. decisão agravada, permitindo a expedição de ofício para as companhias aéreas LATAM, GOL e AZUL a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas ao seu CPF e CNPJ, eis que milhagem tem valor econômico no mercado, podendo ser passível de penhora para fins de adimplemento da dívida aqui perseguida acaso os devedores possuam tais créditos, em nome das Executadas, ora Agravadas, visando à efetividade do procedimento executivo, e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida, consoante as razões expostas, e, por ser de JUSTIÇA. Preparo regular (Id 69954999). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud) foram criados para garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito exequendo. Na hipótese em discussão, foram realizadas diversas pesquisas em nome dos executados pelos sistemas postos à disposição do órgão julgador, as quais, todavia, restaram infrutíferas. Assim, realizadas foram medidas que prestigiam a iniciativa do credor, pois atendidas as solicitações de acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797 do CPC) em atitude de cooperação do juízo para o atingimento da justa prestação jurisdicional (art. 6o do CPC). Ocorre que o processo executivo não pode ser eternizado pela insistência do credor na realização de providências inúteis e desnecessárias, daí porque o legislador ordinário, no art. 77 do CPC, estabeleceu, ao juiz, às partes, a seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Trata-se de obrigação processual voltada a valorizar o processo como instrumento ético para efetivação de direitos, com o que orientada a evitar a resistência injustificada a seu normal andamento, o que possibilitará o atingimento da resolução de mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Para tanto, instituída foi, no art. 370, parágrafo único, regra segundo a qual “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Com efeito, embora não se discuta o valor econômico das milhas aéreas, a ausência de regulamentação legal dos programas de fidelidade submete referidos ativos à regulamentação contratual específica, de acordo com o estipulado por cada companhia aérea, podendo prever, por exemplo, o caráter impessoal e intransferível dos pontos e milhas negociadas. Tal circunstância não poderia ser desconsiderada pelo juízo em eventual deferimento do ato expropriatório, sob pena de indevida incursão na liberdade contratual das partes. Além disso, a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam a conversão de milhas em pecúnia reforça a inviabilidade de penhora de ativos desta espécie eventualmente vinculados ao nome da parte devedora. Dessa forma, no caso concreto, diante dessas considerações e da ausência de indícios mínimos da titularidade de tais ativos pela parte devedora, não vislumbro utilidade no deferimento da medida pleiteada pelo ora agravante. Em sentido semelhante, trago à colocação julgados deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens penhoráveis. Sistema SNIPER. Inviabilidade. Lapso temporal curto desde a última pesquisa. Expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência. Impossibilidade. Inexistência de justificativa para a adoção da medida. Milhas aéreas. Penhora. Impossibilidade. Caráter personalíssimo. inviabilidade de conversão monetária. Medidas ineficazes. Recurso conhecido e desprovido. (...) 5. Embora as milhas aéreas tenham valor econômico, elas são de caráter pessoal e intransferível, o que impede sua penhora ou venda para terceiros. Além disso, não existem mecanismos seguros e adequados, tampouco regulamentação legal no Brasil, para convertê-las em dinheiro. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1948983, 0727191-70.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de pontos e milhas aéreas. Impossibilidade. Caráter pessoal e intransferível. Ausência de mecanismos seguros e idôneos para conversão em pecúnia. Recurso não provido. (...) 3. Embora não se desconheça que os pontos e milhas acumulados em programas de fidelidade de empresas aéreas e cartões de crédito possuem expressão econômica, não são passíveis de penhora em vista de seu caráter pessoal e intransferível e da ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em pecúnia. 4. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação do crédito exequendo, incumbe ao magistrado indeferir a diligência inútil, devendo ser mantida, portanto, a decisão agravada. IV. Dispositivo 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1957033, 0742236-17.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 27/01/2025.) Pelo exposto, neste juízo de cognição sumária, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora